Tribunal: TJMT
Processo: 1025524-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1025524-98.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SOYANNE VITORIA MARTINS DA CONCEIÇÃO.
Recorridas: VALE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇAO DE VEÍCULO USADO - ALEGAÇAO DE VÍCIOS OCULTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECLAMAÇÃO NO PRAZO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extingue noventa dias depois do aparecimento ou da constatação.
2. Comprovado que entre a data que tomou conhecimento dos alegados problemas mecânicos ante o primeiro orçamento apresentado e a data da propositura da ação decorreu prazo superior a 90 dias, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do produto.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025524-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SOYANNE VITORIA MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 063.021.601-03 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AQUISIÇAO DE VEÍCULO USADO - ALEGAÇAO DE VÍCIOS OCULTOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECLAMAÇÃO NO PRAZO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extingue noventa dias depois do aparecimento ou da constatação.

2.

Comprovado que entre a data que tomou conhecimento dos alegados problemas mecânicos ante o primeiro orçamento apresentado e a data da propositura da ação decorreu prazo superior a 90 dias, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do produto.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021